Tribunal: TCU
Processo: 007.029/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.029/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian Jecov Schallenmuller (XXX.516.148-XX); Daniela Cristina Zatti (XXX.612.060-XX); Gabriela Pereira Lopes (XXX.970.870-XX); Guilherme Pinheiro da Silva (XXX.996.940-XX); Juliana Aristimunha de Oliveira (XXX.759.820-XX); Luana Silva (XXX.882.800-XX); Maikel Rosa de Oliveira (XXX.121.000-XX); Matheus Monteiro Nascimento (XXX.288.330-XX); Raimundo Nonato Ferreira Linhares Junior (XXX.379.773-XX); Ubirajara Oliveira da Silva (XXX.163.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.